Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROVAS. VALOR DA CAUSA.
I – Está presente o interesse de agir em sua modalidade utilidade e adequação na pretensão do autor que busca o exame da legalidade de ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – a Novacap possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que se busca a anulação de condenação ao ressarcimento ao erário em procedimento de Tomada de Contas Especial por ela instaurado.
III – Não demonstrada a desídia do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a paralisação por período superior a cinco anos na tramitação do Procedimento de Tomada de Contas Especiais. Rejeitada a alegação de prescrição.
IV – Ao Poder Judiciário é possível a análise apenas da legalidade e regularidade do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial. Ao Judiciário não é permitido o exame do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao art. 2o, da CF/1988.
V – Compete ao réu impugnar o valor atribuído à causa na contestação, sob pena de preclusão, art. 293, do CPC. Ao Juiz é permitida a correção, de ofício, do valor atribuído à causa, art. 292, §3o, do CPC, apenas até o recebimento da contestação, ocasião em que ocorre a preclusão pro judicato.
VI – Apelações do autor e do réu desprovidas.